Tribunal: TCU
Processo: 020.806/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 831/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.806/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carmen Estelita Gama da Luz (XXX.174.887-XX); Claudia Pereira Caldas (XXX.708.967-XX); Cynthia Pereira Caldas (XXX.631.917-XX); Elane de Oliveira Alves (XXX.434.827-XX); Luciene de Oliveira Fonseca (XXX.863.047-XX); Maria Jose Santos da Silva (XXX.224.362-XX); Nelsa Ortiz de Camargo Macedo (XXX.548.757-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que: a) para o ato de Pensão militar de JOSE FERNANDES DA SILVA, a Sr (a). MARIA JOSE SANTOS DA SILVA acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Marinha) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; b) para o ato de Pensão militar de INOCENCIO SEVERO DE MACEDO, a Sr (a). NELSA ORTIZ DE CAMARGO MACEDO acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Marinha) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; c) para o ato de Pensão militar de INOCENCIO SEVERO DE MACEDO, a Sr (a). NELSA ORTIZ DE CAMARGO MACEDO acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Marinha) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; d) para o ato de Pensão militar de JOSE FERNANDES DA SILVA, a Sr (a). MARIA JOSE SANTOS DA SILVA acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Marinha) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.